Tribunal: TJDFT
Processo: 0003588-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUNHO LITIGIOSO. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A liquidação de sentença, de um modo geral, é destituída de caráter contencioso, porquanto se trata de mera fase procedimental com o objetivo único de liquidar o valor devido pela condenação, ou seja, liquidar o quantum debeatur. Em regra, portanto, a liquidação não comporta fixação de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em construção jurisprudencial, entende ser excepcionalmente cabível a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação quando o procedimento assume nítido cunho litigioso. Precedentes.
3. No caso concreto, não ficou evidenciado o cunho litigioso da fase de liquidação de sentença, notadamente porque, nesse estágio processual, não foram interpostos recursos e não existiram incidentes de elevada complexidade nem prolongado debate entre as partes sobre o objeto da liquidação. Além disso, o procedimento foi abreviado por iniciativa da própria parte autora, que demonstrou desinteresse no prosseguimento da demanda.
4. Não se pode inferir a existência de elevada litigiosidade quando as partes atuaram legitimamente dentro do que é o padrão esperado para a atuação no âmbito do procedimento pertinente à liquidação de sentença. Logo, é incabível a fixação de honorários de sucumbência. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido.